Tribunal: TJES
Processo: 5003376-08.2018.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2022-06-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003376-08.2018.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: BANCO BRADESCARD S.A.
APELADO: MUNICIPIO DE VITORIA
RELATOR(A
):ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal / 015 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

QUARTA CÂMARA CÍVEL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL N.º 5003376-08.2018.8.08.0024

EMBARGANTE
: MUNICÍPIO DE VITÓRIA

EMBARGADO
: BANCO BRADESCARD S/A

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração em razão do acórdão (ID 2515527) por meio do qual a egrégia Quarta Câmara Cível, por maioria de votos, deu parcial provimento ao Recurso de Apelação interposto pelo Município/Embargante.

O Município/Embargante (ID 2587655) alega que o acórdão foi omisso em relação à alegação de que houve sucumbência mínima, razão pela qual o Banco/Embargado deveria responder integralmente pelos ônus da sucumbência.

O Banco/Agravado (ID 2673891) não apresentou resposta.

É o relatório. Peço dia para julgamento.

Vitória (ES), 1º de junho de 2022.

DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL N.º 5003376-08.2018.8.08.0024

EMBARGANTE
: MUNICÍPIO DE VITÓRIA

EMBARGADO
: BANCO BRADESCARD S/A

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de Embargos de Declaração em razão do acórdão (ID 2515527) por meio do qual a egrégia Quarta Câmara Cível, por maioria de votos, deu parcial provimento ao Recurso de Apelação interposto pelo Município/Embargante.

Como cediço, o Recurso de Embargos de Declaração tem a finalidade de esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão e corrigir erro material (art. 1022, do CPC de 2015), não se prestando a reapreciar o mérito da decisão recorrida.

Acerca da omissão que serve de fundamento para os Embargos de Declaração a doutrina destaca que:

Configura-se a omissão quando o ato decisório deixa de apreciar matéria sobre o qual teria de manifestar-se
(
THEODORO JÚNIOR, Humberto
.
Curso de Direito Processual Civil – Teoria geral do direito processual civil, processo de conhecimento e procedimento comum – vol. III / Humberto Theodoro Júnior. 47. ed. rev., atual. e ampl. – Rio de Janeiro: Forense, 2016, item 804).

O Município/Embargante (ID 2587655) alega que o acórdão foi omisso em relação à alegação de que houve sucumbência mínima, razão pela qual o Banco/Embargado deveria responder integralmente pelos ônus da sucumbência.

Ocorre que a questão foi expressamente analisada no voto prolatado pelo Relator originário do Recurso de Apelação, como se vê no seguinte trecho:

Em prosseguimento, quanto a alegada sucumbência mínima defendida pela municipalidade, entendo que, não obstante o magistrado tenha julgado improcedente o pedido de anulação da multa, a redução do valor foi julgada procedente, cujo montante foi minorado de forma significativa, razão pela qual deve ser mantida a sucumbência recíproca reconhecida na sentença.

Ressalto que a divergência por mim inaugurada foi parcial e restrita à condenação do Município/Embargante ao pagamento de custas processuais na Execução Fiscal, prevalecendo os demais termos do voto prolatado pelo Relator originário.

Contudo, para que não reste qualquer dúvida, a jurisprudência deste egrégio Tribunal é no sentido da inexistência de sucumbência mínima nos casos de redução do valor da multa aplicada pelo Procon. Neste sentido temos:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. MULTA IMPOSTA PELO PROCON. REDUÇÃO. ADEQUAÇÃO AOS CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E DE PROPORCIONALIDADE. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA NÃO CONFIGURADA
. [...] 4. - O valor da dívida tributária foi reduzido substancialmente com o julgamento da ação anulatória, motivo pelo qual o apelante não decaiu em parte mínima do seu pedido. [...] (TJES, Apelação Cível, 100210036495, Relator: DES. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/04/2022, Data da Publicação no Diário: 29/04/2022).

[...] 10. O valor da multa arbitrado pelo Judiciário não influencia na divisão da sucumbência, não havendo que se falar em sucumbência mínima da autarquia apelante. [...] (TJES, Apelação Cível, 024190279216, Relator: DES. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 30/11/2021, Data da Publicação no Diário: 13/12/2021).

[...] 4. No que concerne ao pleito do apelante para que seja reconhecida a sua sucumbência mínima, razão não lhe assiste, posto que o apelado postulou na petição inicial a anulação da multa imposta ou, alternativamente, a redução de seu valor, sendo acolhido parcialmente tal pleito para reduzi-la, o que revela um considerável êxito, apto a ensejar o reconhecimento da sucumbência recíproca das partes, tal como consignado na sentença. 5. Recurso desprovido (TJES, Apelação Cível, 024180238826, Relator: DES. JORGE DO NASCIMENTO VIANA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 07/06/2021, Data da Publicação no Diário: 22/06/2021).

Desse modo, não há que se falar em omissão, apenas em inconformismo do Município/Embargante com o que restou decidido e tentativa de fazer prevalecer a sua opinião acerca da existência de sucumbência mínima.

Ocorre que os Embargos de Declaração, que se constituem em um recurso de fundamentação vinculada, não são a via adequada para se discutir o mérito do que restou decidido.

A jurisprudência, tanto do colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ), quanto a deste egrégio Tribunal de Justiça (TJES), assim se manifesta:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE.
1.Trata-se de Embargos de Declaração contra acórdão que negou provimento ao Agravo Interno pela incidência das Súmulas 5 e 7/STJ. 2. No caso, os Embargos de Declaração não podem ser acolhidos, pois a parte embargante não aponta omissão, contradição, obscuridade ou erro material existentes no acórdão embargado, demonstrando mero inconformismo com as conclusões do
decisum
. 3. Embargos de Declaração não acolhidos. (STJ, EDcl no AgInt no AREsp 1866751/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 14/12/2021, DJe 01/02/2022).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE
. 1. - A omissão diz respeito à ausência de manifestação do órgão judicante acerca de ponto ou questão sobre o qual devia se manifestar, de ofício ou a requerimento das partes, para o deslinde da controvérsia. 2. - Não se observam no acórdão do agravo de instrumento os vícios apontados pela embargante e o recurso de embargos de declaração não é via adequada para a parte provocar rediscussão de matéria de mérito ou manifestar inconformismo diante do que restou decidido. 3. - Consoante entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça: Não há vícios por omissão quando o acórdão recorrido adota fundamentação suficiente para dirimir a controvérsia, sendo desnecessária a manifestação expressa sobre todos os argumentos apresentados pelos litigantes. (STJ, AgInt no AREsp 1202662/SP, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, data do julgamento: 17-05-2018, data da publicação/fonte: DJe 24-05-2018). 4. - Recurso desprovido (TJES, Embargos de Declaração Cível Ap, 011209000626, Relator: DES. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator Substituto: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 01/02/2022, Data da Publicação no Diário: 18/02/2022).

PROCESSUAL CIVIL EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
. 1. Afere-se, pela clareza dos termos do acórdão impugnado, que nada de omisso, contraditório ou obscuro se consolidou no tocante ao deslinde do agravo interno manejado, reafirmando-se a pertinência da decisão monocrática que norteou a negativa de seguimento do agravo de instrumento por ausência de dialeticidade, e pela impossibilidade de se efetuar o reforço de argumentação. 2. Os Embargos de Declaração não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria consubstanciada na decisão recorrida, e se o Embargante pretende discutir questões atinentes ao mérito da decisão sub censura , no que pertine a um possível error in judicando ou de interpretação,
data vênia
, que utilize os meios próprios para tanto. 3. Recurso conhecido e desprovido. Unânime. (TJES, Embargos de Declaração Cível AI, 035199002458, Relator: DES. WALACE PANDOLPHO KIFFER, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 31/01/2022, Data da Publicação no Diário: 16/02/2022).

Em resumo
, não há que se falar em omissão, contradição ou obscuridade, mas em inconformismo do Município/Embargante com a conclusão do acórdão.

DO EXPOSTO
, nego provimento ao recurso.

É como voto.

EMENTA

QUARTA CÂMARA CÍVEL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL N.º 5003376-08.2018.8.08.0024

EMBARGANTE
: MUNICÍPIO DE VITÓRIA

EMBARGADO
: BANCO BRADESCARD S/A

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
1 – Não se vislumbra a existência de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão, apenas o inconformismo do Município/Embargante com o que restou decidido acerca mérito da causa. 2 - Recurso desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.